Tribunal: TJBA
Processo: 0513569-23.2018.8.05.0080
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0513569-23.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VALDIR MUNIZ BARRETTO

Advogado(s)
:
JESSE CARDOSO DE SANTANA

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO. NOVA UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MELHORIA ECONÔMICA. ÔNUS DA PROVA QUE CABE AO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedentes os pedidos de Valdir Muniz Barreto, determinando o restabelecimento do benefício de pensão por morte, cancelado sob o fundamento de constituição de nova união estável.

II. Questão em discussão: Discute-se a legalidade do ato administrativo que cancelou o pagamento de pensão por morte, diante da suposta constituição de nova união estável, à luz da legislação estadual e da jurisprudência que exige a demonstração de alteração na situação econômica do pensionista para justificar o cancelamento do benefício.

III. Razões de decidir: A Lei Estadual nº 11.357/2009 prevê a perda da condição de dependente nos casos de casamento ou união estável, porém a mera constituição de nova união não é suficiente para cessar o benefício, conforme entendimento pacificado no STJ. O processo administrativo instaurado não comprovou a melhora na situação financeira do autor decorrente da nova relação, o que impede o cancelamento do benefício. Jurisprudência do STJ e do próprio TJBA confirma a necessidade de comprovação da perda da dependência econômica para legitimar o cancelamento da pensão. A responsabilidade pela comprovação da mudança na condição financeira é da Administração Pública, ônus do qual o Estado da Bahia não se desincumbiu. A sentença analisou corretamente os fatos e aplicou o direito conforme precedentes e princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A constituição de nova união estável por beneficiário de pensão por morte não autoriza, por si só, o cancelamento do benefício, sendo indispensável a comprovação de alteração econômica que afaste a condição de dependente. Compete à Administração Pública comprovar a perda da dependência econômica para fins de cessação de pensão por morte."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n. 0513569-23.2018.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana– BA, em que são Apelante e Apelado as partes acima nominadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o Voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA